Tribunal: TJSP
Processo: 3001143-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Professora de Educação Básica II – Indeferimento de licenças médicas – Pretensão à preservação dos vencimentos, impedindo a realização de descontos e, bem assim, a instauração de procedimento administrativo por abandono do cargo – Tutela de urgência que deve ser deferida parcialmente – Vencimentos que devem ser preservados até a definição do direito postulado, dada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Professora de Educação Básica II – Indeferimento de licenças médicas – Pretensão à preservação dos vencimentos, impedindo a realização de descontos e, bem assim, a instauração de procedimento administrativo por abandono do cargo – Tutela de urgência que deve ser deferida parcialmente – Vencimentos que devem ser preservados até a definição do direito postulado, dada a sua natureza eminentemente alimentar, pena de grave comprometimento da subsistência do servidor público – Debate relativo à capacidade laborativa da servidora estadual que encerra questão de natureza complexa, demandando maior dilação probatória, a impedir o deferimento da pretensão acauteladora, ao menos quanto a possível instauração de processo administrativo por abandono de cargo – Decisão reformada, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001143-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ZILDONETE RIBEIRO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3001143-75.2020.8.26.0000 - Voto no. 30292 – São Paulo
2
VOTO No. 30292
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 3001143-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ZILDONETE RIBEIRO DE ALMEIDA (AJ)
JUIZ PROLATOR: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Professora de Educação Básica II Indeferimento de licenças
médicas Pretensão à preservação dos vencimentos, impedindo a
realização de descontos e, bem assim, a instauração de
procedimento administrativo por abandono do cargo Tutela de
urgência que deve ser deferida parcialmente Vencimentos que
devem ser preservados até a definição do direito postulado, dada a
sua
natureza
eminentemente
alimentar,
pena
de
grave
comprometimento da subsistência do servidor público Debate
relativo à capacidade laborativa da servidora estadual que encerra
questão de natureza complexa, demandando maior dilação
probatória, a impedir o deferimento da pretensão acauteladora, ao
menos quanto a possível instauração de processo administrativo
por abandono de cargo Decisão reformada, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 59/61, que deferiu a tutela provisória de urgência.
A agravante alega (fls. 01/06), em síntese, que não estão
presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (artigo
300 do novo Código de Processo Civil). Não há prova da necessidade de
afastamento para alguns períodos de licença médica, ao passo que os
receituários juntados pela agravada não se prestam para tal finalidade,
inclusive porque não têm força para contrapor-se à perícia oficial. Deve
prevalecer a presunção de veracidade e legalidade dos atos da administração
pública. Eventuais descontos estão limitados ao montante de dez por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3001143-75.2020.8.26.0000 - Voto no. 30292 – São Paulo
3
(10%) dos vencimentos da agravante.
O recurso foi recebido (fls. 81) e respondido (fls. 85/95).
É o relatório.
O recurso merece provimento, em parte.
Com efeito, o artigo 300 do novo Código de Processo Civil
estabelece os pressupostos legais da tutela provisória de urgência: “Artigo
300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto no
caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o “fumus boni
iuris” (probabilidade do direito invocado) e o “periculum in mora”
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro
Júnior (Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito
Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento
Comum, volume I, 57a edição revista, atualizada e ampliada, Rio de
Janeiro: Forense, 2016, página 623):
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas fundam-se nos requisitos
comuns do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora'”.
(...)
“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de
natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3001143-75.2020.8.26.0000 - Voto no. 30292 – São Paulo
4
“Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora', risco
esse que deve ser objetivamente apurável”.
“A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'”.
Na espécie, bem se vê que estão entre os motivos para o
indeferimento das licenças a aventada preservação da capacidade laborativa
da servidora, ora agravante, o que divergiria do parecer do médico que
acompanha seu tratamento. Tal debate encerra questão de natureza complexa
que demanda maior dilação probatória, a impedir o deferimento da pretensão
acauteladora, ao menos quanto a possível instauração de processo
administrativo por eventual abandono de cargo.
A decisão ora impugnada é irrepreensível em relação ao pedido
de preservação dos vencimentos da agravante, sem a realização dos descontos
nos períodos indeferidos de licença médica, haja vista a natureza
eminentemente alimentar da verba em comento. Caso a servidora
pública estadual sofra, de plano, os descontos correspondentes, sem definição
de seu direito postulado em juízo, sua subsistência poderá ser seriamente
comprometida, o que não pode ser avalizado.
Logo, o recurso deve ser provido parcialmente apenas para
manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, a fim de que a Fazenda
Estadual preserve integralmente os vencimentos da agravante, deixando-se de
proceder aos descontos dos dias de afastamento pelo indeferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no. 3001143-75.2020.8.26.0000 - Voto no. 30292 – São Paulo
5
licenças médicas nos períodos objeto da demanda, sem, contudo, inibir a
abertura de procedimento disciplinar.
Maiores considerações sobre o tema em testilha são descabidas
nesta fase, pena de incursão indevida no mérito da ação principal.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, em parte apenas.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..